Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709846-18.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WADSON ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO E ROUBO PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS COM USO DE ARMA DE FOGO. TESE DE DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DISPENSÁVEL QUANDO HÁ OUTROS MEIOS DE PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADA PELA PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatados que os relatos apresentados pelas vítimas, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si. 2. Não há falar em inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, uma vez que a referida norma processual faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato, como o caso em análise, sobretudo porque o seu reconhecimento foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. 3. A apreensão da arma e a realização de perícia não são medidas imprescindíveis para figurar a causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. 4. Mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, quando constatado que a prova oral colhida demonstrou que o acusado cometeu os crimes de furto e roubo, com outros comparsas, em unidade de desígnios. 5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, nesse sentido, por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea "c", inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2459771/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/2/2024, grifou-se). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da existência de lastro probatório a embasar a condenação do insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005